Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. TAXA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSÍVEIS. JUROS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSENTES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ART. 2o, §2o E 3o CAPUT DEC.LEI 911/69. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).

2. Nos termos da Súmula 566-STJ, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Dessa forma, não comprovada a existência de relação jurídica anterior é impossível declarar a nulidade da cobrança.

3. É lícita a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal.

4. Para revisão da taxa de juros aplicada em cédula de crédito bancário utiliza-se como opção de parâmetro a taxa média aferida pelo Banco Central no momento da contratação. Constatada que a taxa do contrato vergastado é inferior média do período, não está caracterizada a alegada abusividade.

5. A comissão de permanência somente será declarada nula quando cobrada em conjunto com juros de mora e remuneratórios.

6. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes STJ.

7. Apelo não provido.